Tribunal: STF
Processo: RHC 61915
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS
CORPUS, AO INVES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COMO PREVISTO NO
ART-119, INC-III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO (SÚMULA
322). AO DEMAIS, AINDA, QUE FOSSE POSSIVEL SUBSTITUIR UM RECURSO POR
OUTRO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SERIA INVIAVEL PORQUANTO A DECISÃO
QUE CONCEDEU O HABEAS CORPUS, POR DEFEITO NO INSTRUMENTO DO MANDATO,
NÃO IMPEDE A RENOVAÇÃO DA QUEIXA (ART-325, INC-II, DO REG. INTERNO
DO S.T.F.). RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO.